Tribunal: TJMT
Processo: 1031050-28.2017.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031050-28.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PEROLINA MARIANA DA CRUZ - CPF: 026.711.331-54 (APELANTE), MAX NASCIMENTO DE REZENDE - CPF: 013.503.621-66 (ADVOGADO), AGEMED SAUDE S/A - CNPJ: 02.933.220/0001-01 (APELADO), ALEXANDRO BENVENUTTI DOS SANTOS - CPF: 887.015.579-04 (ADVOGADO), JANINE GIRARDI - CPF: 010.119.279-77 (ADVOGADO), NATALY DE SOUSA DIAS - CPF: 085.157.639-74 (ADVOGADO), ANTONIO CIRO SANDES DE OLIVEIRA - CPF: 507.706.675-20 (ADVOGADO), IRINEU JOSE DA SILVA - CPF: 001.998.281-05 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANISE CRISTINA DUARTE - CPF: 013.989.851-47 (TERCEIRO INTERESSADO), JANILZA SILVA DA CRUZ - CPF: 015.891.651-44 (TERCEIRO INTERESSADO), BIANCA NASCIMENTO PEREIRA HIGASHI - CPF: 567.528.812-00 (ADVOGADO), DANIELLE NASCIMENTO - CPF: 869.081.629-15 (ADVOGADO), SALVADOR LACERDA FALCAO - CPF: 231.910.157-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARINA RAMOS - CPF: 084.651.298-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO VICTORIA - CPF: 017.214.808-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível no
1031050-28.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Perolina Mariana da Cruz

Apelada:
AGEMED Saúde S.A.

E M E N T A

OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO DE PROCURAÇÃO – PESSOA ANALFABETA – REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2o, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento
apresentado.

A determinação de emenda a inicial tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição inicial não preenche os requisitos exigidos nos arts. 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, devendo a exordial ser indeferida, se o autor não cumprir o comando judicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.

Não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, se mostra correta a decisão que indefere a inicial, por estar em consonância om art. 321, parágrafo único, do CPC, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível no
1031050-28.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Perolina Mariana da Cruz

Apelada:
AGEMED Saúde S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Perolina Mariana da Cruz, visando reformar a r. sentença proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral que move contra AGEMED Saúde S.A., indeferiu a inicial, julgando extinto o feito, sem resolução do mérito, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatício fixados em 10% sobre o valor da causa, restando a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Irresignada, a apelante requer a nulidade da sentença, sob o argumento de que, quando a parte for analfabeta, a procuração outorgada ao patrono pode ser assinada a rogo, desde que subscrita por duas testemunhas, conforme o disposto no art. 595, do C. Civil, sendo desnecessária a aposição da digital ou por instrumento público. Alega ausência de razoabilidade na extinção do processo, após ser realizada a devida instrução processual e transcorridos mais de dois anos do seu ajuizamento.

A apelada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões (certidão id. 96756457).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível no
1031050-28.2017.8.11.0041 – Capital

Apelante:
Perolina Mariana da Cruz

Apelada:
AGEMED Saúde S.A.

V O T O

Extrai-se da inicial que Perolina Mariana da Cruz ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral contra AGEMED Saúde S.A., aduzindo a demora na liberação dos exames médicos requeridos, visando a condenação da ré ao pagamento do dano moral correlato.

No despacho inicial, proferido em 06.12.2017, foi determinada a intimação da parte autora para a regularização da representação processual,
vez que por se tratar de pessoa não alfabetizada, o instrumento de mandato deve ser por instrumento público ou analogicamente, assinado a rogo, desde que subscrito por duas testemunhas, sob pena de indeferimento da inicial (id. 75435036).

A autora peticionou juntando nova procuração (id. 75435040).

Em 30.04.2020, a douta magistrada
a quo
converteu o julgamento em diligência, determinando a intimação da parte autora para a regularização da representação processual, conforme determinado anteriormente,
sob pena de indeferimento da inicial,
por considerar que a procuração juntada não se trata de assinatura a rogo
(id. 75435036).

Diante disso, a demandante apresentou manifestação, juntando novo instrumento (id. 75435488).

Verificada que na procuração apresentada não consta a impressão digital da autora Perolina, em 18.06.2020, a MMa Juíza determinou a sua intimação para, no prazo de quinze dias, regularizar a representação processual, sob pena de extinção.

A secretaria certificou em 16.07.2020, o decurso do prazo, esclarecendo que a parte foi devidamente intimada pelo PJe.

A MMa Juíza proferiu sentença indeferindo a inicial, diante da inércia da autora, sendo o feito extinto, com fulcro no art. 485, inc. I, do CPC.

Irresignada, a apelante requer a nulidade da sentença, sob o argumento de que, quando a parte for analfabeta, a procuração outorgada ao patrono pode ser assinada a rogo, desde que subscrita por duas testemunhas, conforme o disposto no art. 595, do C. Civil, sendo desnecessária a aposição da digital ou por instrumento público. Alega ausência de razoabilidade na extinção do processo, após ser realizada a devida instrução processual e transcorridos mais de dois anos do seu ajuizamento.

Sem razão.
A formalização de negócios jurídicos com pessoas analfabetas exige a comprovação de que ele tenha compreensão das cláusulas, por isso a própria norma jurídica determina que o contrato deve ser realizado mediante representante constituído por meio de instrumento público, ou ainda, por meio da assinatura a rogo com a subscrição de duas testemunhas, conforme preceitua o art. 595, do C. Civil, confira,
verbis
:

“Art. 595. No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.”

Por sua vez, o art. 654 do Código Civil dispõe que: “
Todas as pessoas capazes são aptas para dar procuração mediante instrumento particular, que valerá desde que tenha a assinatura do outorgante
”.

Dessume-se, portanto, que a procuração geral para o foro pode ser outorgada por instrumento particular e, em se tratando o outorgante de pessoa analfabeta, a lei autoriza a concessão mediante assinatura a rogo, na presença de duas testemunhas, com o fito de garantir a total ciência dos termos contratados pelo analfabeto.

Contudo, no caso em análise, verifico que os r. mandatos procuratórios (ids.
75435040 e 75435488
), não contêm a aposição da digital da parte autora ou qualquer informação sobre o vínculo das testemunhas com a demandante, tampouco a cópia dos documentos de identificação.

Nessas condições, a procuração apresentada pela autora não tem qualquer validade. Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – PROCURAÇÃO PARTICULAR FIRMADA POR PESSOA ANALFABETA – NECESSIDADE INSTRUMENTO PÚBLICO – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

A procuração outorgada por analfabeto deve ser formalizada por instrumento público, a teor dos arts. 215, § 2o, e 654 do Código Civil, sendo insubsistente o documento com mera impressão digital do outorgante.”
(RAC n. 1011324-44.2020.8.11.0015, 3a Câm. de Direito Privado, j.

26.05.2021)

Vale ressaltar que, mesmo devidamente intimada em três oportunidades, a parte autora não regularizou sua representação processual.

Desse modo, o
Código de Processo Civil, em seu art. 321, preconiza que o juiz poderá determinar que o autor emende a inicial ou a complete no prazo de quinze dias, quando esta não preencher todos os requisitos dos artigos 319 e 320, do mesmo diploma legal.

O parágrafo único do referido dispositivo estabelece que “
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
”

A oportunidade da emenda inicial prevista na sobredita norma legal foi devidamente observada pela douta magistrada, vez que concedeu à autora o prazo de 15 (quinze) dias, regularizar a representação processual.

Dessa forma, resta evidente que a MMa Juíza agiu com o costumeiro acerto ao indeferir a inicial, em cumprimento a regra imposta pelo art. 321, parágrafo único, do CPC
, não havendo ofensa ao art. 6o, do mesmo códex, bem como aos princípios da economia e celeridade processual.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROCURAÇÃO POR INSTRUMENTO PÚBLICO - ANALFABETO - AUSÊNCIA - EMENDA À PETIÇÃO INICIAL - INÉRCIA NO ATENDIMENTO À DETERMINAÇÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO - CABIMENTO. Deve o processo ser extinto sem resolução de mérito, quando a parte autora, devidamente intimada, mantém-se inerte à determinação do Julgador no sentido de ser providenciada a necessária emenda à petição inicial para fins de juntada de procuração por instrumento público da parte que se qualifica como analfabeta, não bastando para tanto, a apresentação de instrumento particular, ainda que assinado a rogo e por duas testemunhas.”
(TJMG, RAC n. 10000205792666001, 18a Câm. Cível, Rel. Des. Arnaldo Maciel, j. 09.02.2021)

Assim, não havendo qualquer irregularidade na extinção do feito, mostra-se correta a decisão, e por estes termos e estribando nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Pelo exposto,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de outubro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021